Tribunal: STF
Processo: Rcl 59926
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação proposta por Cooperativa Agropecuária e Industrial – COTRIJUÍ – em liquidação judicial contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que teria usurpado a competência desta CORTE ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema 660-RG (ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a reclamante não juntou aos autos cópia do ato reclamado, que supostamente deu má aplicação ao Tema 660-RG, de modo a obstar o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausente o pressuposto necessário ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente